Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728410-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília contra o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0729045-62.2025.8.07.0001, por entender que existe relação de continência com a ação distribuída sob o número 0706354-71.2023.8.07.0018. Com base no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme o art. 956 do CPC e o art. 208 do RITJDFT. Após, os autos devem ser conclusos para julgamento. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora